Tribunal: TJDFT
Processo: 0712769-69.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0712769-69.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LAUANE DE PAULA RIBEIRO APELADO: MARIA APARECIDA ALVES DOS REIS NUNES DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora